Tribunal: TJMT
Processo: 1015172-70.2023.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora aduziu que celebrou contratos temporários com o Município de Rondonópolis desde 2019, para exercício da licenciatura na rede pública de ensino, pleiteando, em razão do desvirtuamento da contratação, a condenação do requerido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre a sua remuneração.
2. Sentença de procedência que, em razão da comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou o ente municipal: a) ao pagamento de férias, acrescidas de 1/3 constitucional, referente ao período de 2019 a 2023.
3. Recurso do ente municipal, que regularidade das contratações temporárias.
4. A contratação temporária tem seu norte estabelecido pelo Constituinte, (artigo 37, inciso IX da Constituição Federal) “A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
6. A Lei 11.243/2020 do Município de Rondonópolis dá contornos concretos a norma constitucional, e autoriza contratação temporária de professores “para prestarem serviços junto à Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação (art. 2º). Esta Lei prevê ainda prazo de contratação por até 12 (doze meses), prorrogável por igual período (art. 8º §4º) e que os contratos “terão vigência pelo período exclusivo do afastamento do servidor efetivo titular da vaga”. (art.9º).
7. In casu, incontroverso que a parte Autora laborou para o Município de Rondonópolis, exercendo a função de professora, submetendo-se a processos seletivos (ID. 196292179) de forma sucessiva e ininterrupta, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente.
8. Portanto, as renovações sucessivas do contrato temporário, somadas ao fato de não ter sido comprovado pelo ente municipal o período do afastamento do servidor efetivo titular da vaga descaracteriza a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.
9. Ressalte-se que o fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público.
10. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF).
11. Ademais, como bem pontuado pela instância singular, ainda que não houvesse desvirtuamento da contratação, o direito a férias é assegurado pela Lei Ordinária Municipal nº 228/2016, e Tema 04, representativo do IRDR nº 1002789-40.2021.811.0000.
12. A respeito, colho entendimento desta E. Turma Recursal:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. LEI 11.243/2020. CONTRATO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FÉRIAS. FGTS. VERBAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT para prestarem serviço para a Secretaria Municipal de Educação são regidos pela Lei Municipal 11.243/2020. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. 3. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 4. Em regra, os servidores temporários não têm direito a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 5. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS. Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003163-76.2023.8.11.0003, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2024)
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015172-70.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIRGINIA DOS SANTOS SOARES - CPF: 046.092.409-55 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e dar provimento ao recurso. DR HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024